Tribunal: TJSP
Processo: 2254660-62.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Não conhecimento. Intempestividade. Emenda à petição inicial com pedido para reexame de pleito para concessão de tutela de urgência. Requerimento que consubstanciou pedido de reconsideração, o qual não interrompe e nem tampouco suspende o transcurso do prazo recursal. Preclusão temporal. Recurso não conhecido, portanto.